Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-84.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Expediente – Período de 2015 a 2018 – Alegações de ilegitimidade passiva, falta de notificação e descumprimento dos requisitos legais – CTN, art. 202 e Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o - Compromisso particular de compra e venda que não exime o titular do domínio da responsabilidade fiscal – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Expediente – Período de 2015 a 2018 – Alegações de ilegitimidade passiva, falta de notificação e descumprimento dos requisitos legais – CTN, art. 202 e Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o - Compromisso particular de compra e venda que não exime o titular do domínio da responsabilidade fiscal – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399, do STJ -Validade da notificação pelo simples envio do talonário para o endereço do contribuinte – Súmula, 397 do STJ – CDA que atende os requisitos legais – CTN, art. 202 e LEF, art. 2o – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – Decisão mantida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa de R$ 2.736,36, em dezembro de 2019 – Recurso desprovido.